Tribunal: TJDFT
Processo: 0008400-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008400-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O DF requereu, em síntese, que a Contadoria Judicial refaça os cálculos utilizando a mesma data-base dos cálculos ID: 44267124, os quais originaram as requisições de pagamento (ID: 55884747). Os novos cálculos foram acostados no ID: 57951233. O exequente concordou com os valores e requereu a retificação das ordens de pagamento (ID: 58941829). O DF, intimado por duas vezes, quedou-se inerte (ID: 60388918). Passo a decidir. Ausente qualquer objeção quanto aos cálculos de ID: 57951233, determino: A) a retificação dos precatórios expedidos em favor de CLAUDIONEIDE TORRES VENTURA (ID: 48431704) e CLAUDIA VIRGINIA SANTOS SOUSA VALENCA (ID: 48431705), mediante ofício à COORPRE; B) o cancelamento da RPV de ID: 48049144, expedida em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS; e, C) em razão da retificação dos valores, expeça-se nova RPV referente aos honorários da execução, consoante planilhas de ID: 57951233. Registro que, como bem consignou o exequente, os servidores CLAUDIA REGINA SOUZA FERREIRA, CLAUDIO FERNANDO SOARES, CLAUDIO ROBERTO JESUS DE OLIVEIRA, CLAUDIO VANISIO CARDOSO PEDRA e CLEBER PEREIRA DOS SANTOS renunciaram ao excesso de 40 salários-mínimos para fins de recebimento via RPV (R$42.240,00), não havendo motivo para retificação das ordens expedidas anteriormente. Brasília, 25 de junho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR